Tribunal: STF
Processo: HC 187329
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMA NÃO EXAMINADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE ORIGEM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gilberto Marques da Silva Azevedo e outros, advogados, em benefício de Thiago Padilha Colaço, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 569.078 em 18.9.2019.
O caso
    2. O paciente foi condenado às penas de nove anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e sessenta e seis dias-multa pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Tem-se na sentença:
    “1º Fato: “Em data não precisada nos autos, mas, certamente, por aproximadamente dois meses, antes do dia 31/01/2019, sem horário determinado, na cidade e Comarca da Lapa/PR, os denunciados ALLAN EDUARDO COLLAÇO DOS SANTOS, vulgo “Du”, INGRID DE LIMA SANTIN, LUIZ FELIPE MENDES, RODRIGO DE JESUS DOS SANTOS DIAS, vulgo “Rodrigo Pato” e THIAGO PADILHA COLAÇO, vulgo “Thi Padilha”, com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Os denunciados Luiz Felipe, Allan Eduardo, Rodrigo e Thiago alugaram o imóvel localizado na Rua Ivone Maria Chiamulera, nº 254, Bairro Jardim Cidade Nova, Lapa/PR, e tornaram o local um ponto de tráfico de drogas (…). Todos os acusados eram responsáveis por adquirir os entorpecentes e prepará-los para a venda, sendo que a denunciada Ingrid utilizava-se das redes sociais, em especial, Instagram, para expor os entorpecentes a venda (...). 
    2º Fato: “No dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 06h30min, na residência localizada na Rua Ivone Maria Chiamulera, nº 254, Bairro Jardim Cidade Nova, cidade e Comarca da Lapa, os denunciados ALLAN EDUARDO COLLAÇO DOS SANTOS, vulgo “Du”, INGRID DE LIMA SANTIN, LUIZ FELIPE MENDES, RODRIGO DE JESUS DOS SANTOS DIAS, vulgo “Rodrigo Pato” e THIAGO PADILHA COLAÇO, vulgo “Thi Padilha”, agindo com consciência e vontade, guardavam, 0,104 quilogramas (cento e quatro gramas) de substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “CRACK”, divididas em 298 pedras embaladas em papel-alumínio e uma pedra maior pesando 50 gramas, 1,059 quilogramas (um quilo e cinquenta e nove gramas) da substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “MACONHA”, dividida em várias embalagens, 0,021 quilogramas (vinte e um gramas) de substância entorpecente, conhecida popularmente como “COCAÍNA”, dividida em 25 buchas, e 74 (setenta e quatro) comprimidos de Ecstasy, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019/130662 de fls. 17/28, Autos de Exibição e Apreensão de fls. 30/34, Autos de Constatação Provisória de Droga de fls. 64/71, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (portaria nº 344/98 da DIMED). Foram apreendidos na residência dos denunciados R$ 591,00 (quinhentos e noventa e um reais) em espécie, além de 24 embalagens plásticas, 01 gilete, 01 tesoura e 02 facas costumeiramente utilizadas no preparo de entorpecentes para venda”.
    Na sentença, o juízo processante negou o recurso em liberdade e manteve a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:
    “Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso e tendo em vista que a sua colocação nas ruas importaria em inviabilização da aplicação da lei penal, mantém-se a respectiva segregação cautelar. Cumpre mencionar que subsistem, ainda, os motivos ensejadores da custódia cautelar, ainda mais nesta fase, na qual materialidade e autoria estão devidamente comprovadas. Oportuno dizer que, além de subsistir o fundamento que ensejou na prisão preventiva do réu, houve exaurimento da cognição judicial no sentido de que, no entendimento do juízo, comprovou-se devidamente a materialidade e a autoria delitivas, sendo certo que o mantimento da prisão cautelar em plena consonância com a pena aplicada, resguardando-se, ainda, a ordem pública. Por fim, considerando, ainda, que as medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas à hipótese em apreço, . mantém-se a segregação cautelar do condenado Expeça-se guia de execução provisória, em atendimento ao Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”.
    3. Em 14.2.2020, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento à apelação defensiva. Esta a ementa do acórdão:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÃO-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DO TÓXICO – EXASPERAÇÃO ACERTADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não se vislumbra qualquer vício na sentença, a qual restou devidamente fundamentada, ainda que de maneira sucinta e contrária aos interesses da parte. Não merece acolhimento os pleitos de absolvição e desclassificação, na hipótese de o conjunto probatório se mostrar suficientemente conclusivo quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas imputado aos agentes. Revelam-se acertadas as reprovações pela associação criminosa se as provas carreadas aos autos evidenciam a existência de ajuste prévio entre os sentenciados, com o fim de praticarem reiterada e continuadamente o comércio de entorpecentes. Não há se falar em adequação do de elevação determinado quantum na primeira fase dosimétrica quando a medida de acréscimo, para cada elemento desvalorado, foi aplicada de forma mais branda do que a obtida considerando o intervalo entre a reprimenda mínima e a máxima abstratamente cominadas ao crime e o número de circunstâncias negativas. O apenado que não assume a mercancia do psicoativo não faz jus ao reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, da Norma Punitiva, conforme Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça. Na falta de um dos cumulativos requisitos elencados no § 4º do art. 33 da legislação especializada de tóxicos, é descabida a aplicação da causa especial de diminuição. Apelações conhecidas e não providas”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 569.078 em 21.5.2020, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO PADILHA COLAÇO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    (...) Neste writ, a defesa alega que a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o que restou decidido pelo STF no julgamentos das ADC 43, 44 e 54. 
    Argumenta que "consta do Acórdão objurgado, com relação à prisão do Paciente, que o regime de cumprimento da sentença seria o fechado, entretanto não se manifesta acerca da manutenção ou não de sua preventiva, e dessa forma não resta dúvida de que a não manifestação no acórdão deve gerar a liberdade do paciente". 
    Destaca que o paciente é primário, de bons antecedentes e contava com 18 anos à época dos fatos. 
    Por fim, ressalta a necessidade de revogação da prisão preventiva, ante o atual risco de contágio por Covid-19. Indica que o paciente está no grupo de risco relacionado à doença, uma vez que é asmático e seu quadro médio, inclusive, piorou no ambiente carcerário, tendo sido necessário atendimento hospitalar. 
    Pleiteia, assim, seja concedido ao paciente o benefício de aguardar solto o trânsito em julgado do título condenatório. (...)
    É o relatório. Decido.
      Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Nesse contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa a fim de verificar eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.
    De início, no que se refere ao pedido de revogação da prisão por estar o paciente em grupo de risco relacionado a Covid-19, constata-se que tal tema não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede seu enfrentamento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (...)
    No mais, convém anotar que, em 8/11/2019, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, reconheceu, por maioria de votos, ser constitucional norma do Código de Processo Penal (art. 283) que prevê o trânsito em julgado da condenação, como condição para o início do cumprimento da pena imposta.
    Na referida decisão, o Relator pontuou que o preceito constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVV, da Constituição Federal) "consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória".
    Assim, a segregação do réu antes do esgotamento de todos os recursos cabíveis exige a comprovação dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), em decisão individualizada e motivada.
    No caso, embora esteja superado o posicionamento do Tribunal de origem quanto a possibilidade de execução provisória da pena pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, conforme nova orientação do STF, mostra-se inviável a colocação do paciente em liberdade, porque há decreto preventivo válido a justificar o seu encarceramento cautelar.
    Segundo se infere, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e teve a custódia preventiva mantida na sentença condenatória.
    Esta Corte, inclusive, no exame do HC n. 501.855/PR, considerou legal a prisão cautelar decretada para assegurar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos.
    É o que consta da referida decisão: (…)
    Dessarte, não há ilegalidade no início da execução provisória da pena quando o encarceramento preventivo está amparado em decisão suficientemente motivada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal”. 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “consta[r do] Acórdão, com relação à prisão do Paciente, que o regime de cumprimento da sentença seria o fechado, entretanto não se manifesta acerca da manutenção ou não de sua preventiva, e dessa forma não resta dúvida de que a não manifestação no acórdão deve gerar a liberdade do paciente”.
    Mencionam que o “ponto mais latente se refere às inovações legislativas do ano de 2019, as quais trouxeram novos instrumentos que realçam o Estado democrático de direito. As principais mudanças foram inseridas pela Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como ‘Pacote anticrime’.
    Nesse diapasão, o art. 316, p. único, do Código de Processo Penal, inseriu a necessidade de o órgão que decretou a prisão preventiva revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, de ofício, por meio de decisão fundamentada, sob o rigor de tornar a prisão ilegal. Nos termos do dispositivo legal: (...)
    Assim, em que pese a lei estar vigente, válida e eficaz desde janeiro do corrente ano, nota-se que tanto o Juízo a quo quanto o E TJPR, não proferiram qualquer decisão no sentido de promover a manutenção de prisão cautelar. (...)
    Nessa esteira, considerando-se que atualmente não se executa automaticamente a pena após a segunda instância, incumbe à respectiva Câmara/Turma que fundamente a necessidade de manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação do acórdão, o que de fato não aconteceu.
    Destarte, no presente caso não é de bom alvitre o retorno dos autos ao TJPR para suprir a omissão, tendo em vista que se trata de ausência de fundamentação dentro de um cenário jurídico em que já se exige tal conduta por parte do Desembargador, restado a questão da prisão preventiva fulminada de constrangimento ilegal, pois ausente a atual ordem competente para a sua manutenção”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “a) Liminarmente, por esse(a) nobre Relator(a), o relaxamento/revogação/substituição da prisão preventiva, eis que silente o Acórdão a respeito da manutenção da custódia cautelar do Paciente e já ausentes os requisitos ensejadores, em flagrante desrespeito aos artigos 313, § 2º, e 316, p. único, inseridos pela Lei 13.964/2019;
    b) Ao final, seja mantida a medida liminar de revogação/substituição da prisão preventiva até o trânsito em julgado dos Recursos Extraordinário e Especial”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 569.078.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ressalte-se que os novos argumentos trazidos nesta impetração não foram examinados pela instância antecedente, sendo firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
     “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Os impetrantes alegam que, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000344-78.2019.8.16.0103 em 14.2.2020, o Tribunal de Justiça do Paraná teria deixado de observar o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2019: “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
    Quanto ao direito intertemporal, na forma do art. 3º do Código de Processo penal, a lei não pode retroagir, portanto a fluência do prazo de noventa dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, deve iniciar-se a partir de sua vigência, em 23.1.2020, nos termos do art. 20 da Lei n. 13.964/2019. 
    Esse dispositivo não tem eficácia retroativa, como salientado pelo Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 184.006:
    “As prisões preventivas que tenham sido decretadas anteriormente à vigência da Lei n. 13.964/2019 como é o caso dos autos deverão ser revistas no prazo de 90 (noventa) dias após a vigência do novel diploma legal. (…) Não cabe falar em retroação do prazo para atingir as prisões em curso quando do advento da nova legislação, até mesmo porque isso iria levar a interpretações absurdas, como no caso das prisões decretadas há mais de três meses e que teriam que ser todas revistas no primeiro dia de vigência do Pacote Anticrime, sob pena de tornarem-se ilegais” (DJe 19.5.2020).
    Conclui-se que, tendo sido julgada a apelação em 14.2.2020, o prazo de noventa dias ainda estava em curso, não podendo se imputar ao Tribunal de Justiça do Paraná omissão ilegal por inobservância do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. É de se anotar que eventual descumprimento desse dispositivo legal não conduziria à automática soltura do paciente, como pretende a defesa, pois seria necessário interpretar aquele dispositivo em cotejo com os fundamentos do decreto de prisão preventiva, em especial quando já prolatada sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal de origem.
    Descabe cogitar-se, na espécie, de ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões prolatadas nas instâncias antecedentes. 
    10. Entretanto, considerando estar pendente de exame de admissibilidade recurso extraordinário interposto pela defesa, não tendo transitado em julgado a sentença condenatória, ainda presente decreto prisional provisório, deve ser concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar ao Tribunal de origem a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, pois decorridos noventa dias contados da vigência da nova norma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente Thiago Padilha Colaço, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020.
    Comunique-se, com urgência, ao Desembargador Jorge Wagih Massad, do Tribunal de Justiça do Paraná, Relator da Apelação Criminal n. 0000344-78.2019.8.16.0103, para ter ciência e adotar providências para o integral cumprimento da presente decisão.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora